Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002290-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença de ID n. 54517994 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS no 1002290-35.2018.8.11.0041 movida por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante a ressarcir os prejuízos decorrentes de oscilação elétrica, no importe de R$50.651,40 (cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o efetivo desembolso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, de ID n. 54517996 a empresa apelante sustenta a prescrição do direito autoral sob o argumento de que o prazo trienal aplicável na presente demanda começaria a contar da data do requerimento da indenização pelo segurado à seguradora, que se deu no ano de 2014, com o pagamento em 02.02.2014, e que este feito foi distribuído em face da concessionária somente em 02.02.2018.

Alega a ocorrência de cerceamento da sua defesa em razão da ausência de produção de prova pericial e testemunhal. Defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica. Acrescenta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide, porque não foi propiciado à concessionária de energia a apuração do ocorrido e os prejuízos alegados. Aduz, ainda, que não foi comunicada administrativamente sobre o ocorrido e que não há laudos oficiais quanto aos supostos danos materiais.

Desta forma, requer o provimento do apelo, a fim de ser declarada a prescrição do direito autoral. Sucessivamente pretende anular a sentença em razão do cerceamento de defesa reputado ou do julgamento
extra petita
. Ainda de forma sucessiva pugna pelo julgamento de improcedência do pleito exordial.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID n. 54518002, por meio das quais a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a seguradora apelada ajuizou ação regressiva contra a concessionária apelante aduzindo que em decorrência dos contratos de seguro firmados com Rondon Aviação Agícola - EPP, Joaquim Alflen, Alexandre Burin e Roseli Batista arcou com a despesa referente a danificação de equipamentos eletrônicos na monta de R$50.651,40 (cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), em razão das oscilações de energia na unidade consumidora das partes seguradas.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência para condenar a concessionária ao pagamento do dano material vindicado, além das custas e honorários advocatícios na monta de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende o afastamento do dever de indenizar, com suporte em diversas teses já relatadas.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o artigo 27 do CDC prevê o prazo de 05 anos para a prescrição da relação jurídica originária. Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Como os pagamentos ocorreram em 02.02.2014, conforme alega a recorrente, fica afastado o argumento da prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 02.02.2018.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedente do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...)
Brevemente relatado, decido.
Com efeito, o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição autoral no tocante aos segurados Marcelo Calazans dos Santos e Albeni Correia de Azevedo, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 435-437):
Cuida-se de ação regressiva ajuizada por seguradora, que busca o reembolso de valores pagos aos seus segurados, sob a alegação de que bens de seus segurados foram danificados em virtude de oscilação de energia e descargas elétricas atmosféricas.
(...)
Assim, partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária aos clientes da Concessionária porquanto, consoante se extrai da sentença, houve descarga elétrica nos imóveis assegurados pelos autores, com consequente propagação de danos a bens de propriedade dos segurados, inegável que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelos consumidores lesados. Logo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, qual seja, 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que constatada a relação de consumo entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Considerando que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 1/8/2012 para Marcelo Calazans dos Santos e em 5/4/2013 para Albeni Correia de Azevedo, e a ação regressiva foi ajuizada em 19/7/2017, deve ser afastada a ocorrência da prescrição
. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar o reconhecimento quanto à ocorrência de prescrição da ação em relação aos autores acima indicados e determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo prossiga no julgamento da apelação ali interposta, como entender de direito. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2018."
(STJ - REsp: 1764206 SP 2018/0227262-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2018)
(grifo nosso)

Também trago julgados de outros Tribunais:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. No caso, cuida-se de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora-recorrente que se sub-rogou nos direitos de seus segurados ao pagar-lhes indenização securitária decorrente de dano sofrido em função de apontada falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré-recorrida. 2. Referida circunstância - de o direito estar sendo exercido em sub-rogação -, que não altera o regime legal sob o qual deve ser regida a relação jurídica existente entre as partes litigante, lastreada na relação primitiva mantida entre a ré e os clientes da autora, pelas próprias regras que regem o instituto (art. 349 do CC), e consoante posicionamento já firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1321739/SP, 3a T., j. 05/09/2013; REsp 802442 / SP, 4a T., j. 02/02/2010). 3. Daí se concluir pela aplicação, sim, na situação, do CDC, conforme posicionamento também já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp no 468064/RS, 1a T., j. 12/12/2015) 4.
Via de consequência, o prazo prescricional a reger a pretensão formulada é o do art. 27 do CDC (quinquenal) e não o do art. 206, § 3o, V, do CC (trienal),
... tal como reconhecido pela Julgadora singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(Agravo de Instrumento No 70079858007, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/02/2019)
(grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. MESMOS DIREITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Na forma do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final dos serviços públicos essenciais, como é o caso da energia elétrica, é de natureza consumerista,
o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que sub-roga-se nos direitos do consumidor lesado, contra a concessionária de energia elétrica, é de 5 (cinco) anos, nos moldes do art. 27 do CDC.
3. Não transcorrido o prazo de cinco anos desde o pagamento da indenização paga o segurado, não merece subsistir a sentença que declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, devendo ser cassada a fim de permitir a devida instrução do feito na origem. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA."
(TJ-GO Apelação Cível 03952854720188090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/08/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)
(grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. MESMOS DIREITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Na forma do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária. 2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final dos serviços públicos essenciais, como é o caso da energia elétrica, é de natureza consumerista,
o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que sub-roga-se nos direitos do consumidor lesado, contra a concessionária de energia elétrica, é de 5 (cinco) anos
,
nos moldes do art. 27 do CDC
. Recurso provido."
(TJ-GO - AI: 04946754620188090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/07/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2019)
(grifo nosso)

Diante do exposto, refuto a tese da recorrente de que o pleito da recorrente encontra-se prescrita.

Prosseguindo, o parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia e audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Impende registrar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados, os quais restaram devidamente comprovados por meio dos laudos técnicos lançado nos documentos de ID 54513322 e seguintes, onde atestam que os defeitos apresentados nos aparelhos eletrônicos de propriedade dos segurados foi ocasionado pela oscilação de energia que chegou até os equipamentos.

Ainda, restou demonstrado pelas notas fiscais e orçamentos nestes mesmos documentos que a seguradora/apelada arcou com os prejuízos no total de R$50.651,40 (cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)

Aliás, nesse ponto, deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, nem rebateu os valores constante nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Assim, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou equipamentos eletrônicos pertencente aos segurados, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

No tocante à necessidade de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando os segurados impedidos do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.”
(TJMT. RAC 0025236-86.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Logo, não tendo a apelante pugnado por realização de prova específica capaz de desconstituir os laudos técnicos juntados com a inicial, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento dos procedimentos técnicos.

Portanto, evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga à segurada a título de danos materiais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).

O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.

I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial.

III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020